Tribunal: TJDFT
Processo: 0753780-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753780-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA MARIA RAMOS COSTA AGRAVADO: ELISANGELA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILDA MARIA RAMOS COSTA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0708463-91.2023.8.07.0007, deferiu a desconsideração. Indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, a agravante peticionou no ID 55231060. Entretanto, verifica-se que o código de barras do comprovante pagamento juntado no ID 55231062 diverge do código constante na guia de preparo de ID 55231063. Desta forma, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Na mesma oportunidade deverá se manifestar quanto ao eventual não conhecimento do recurso porquanto as razões apresentadas estão completamente dissociadas da matéria tratada na decisão agravada. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2024 15:09:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador